Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006164-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ANGELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 112.362.801-72 (AGRAVANTE), LEIDE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 631.267.531-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1006164-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
LEIDE DOS SANTOS CARVALHO e OUTRO

AGRAVADO
:
BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO -

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES -

FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI No 13.465/17 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do leilão extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.

Com advento da Lei no 13.465/2017, de 11/07/2017,

a partir de sua vigência em 11/09/2017,

tornou-se obrigatória que

as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, com advertência que ao

devedor fiduciante

que lhe é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas. Inteligência dos §§ 2a-A e 2o-B da Lei no 9.514/79, o que foi realizado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEIDE DOS SANTOS CARVALHO e ANGELO PEREIRA CARVALHO
em face decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Extrajudicial cumulada com pedido de tutela de urgência n. 1006876-59.2023.8.11.0003
, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S/A
,
indeferiu a suspensão da consolidação da propriedade e dos leilões designados para os dias 27/03/2023 e 28/03/2023, às 11:00 horas,
sobre o imóvel objeto da matrícula no. 23.316, do 1o. Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis/MT.

Os agravantes afirmaram que na origem, ajuizaram
Ação Declaratória De Nulidade De Procedimento Extrajudicial Cumulada Com Pedido De Tutela De Urgência
, visando a nulidade dos atos de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial praticados pelo agravado em relação ao imóvel de matrícula no 23.316 do 1o CRI de Rondonópolis/MT, de propriedade dos agravantes, em decorrência do contrato de
Cédula de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária de Bem Imóvel de no 20190000331
.

Declararam que diante da recessão econômica causada pela pandemia do COVID/19 passaram a ter dificuldades em honrar seus credores, e ainda manter seu sustento básico, como alimentação, medicamentos e médicos.

Enfatizaram que com fundamento na ausência de intimação pessoal para purgação da mora (art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97) e de intimação do leilão extrajudicial para exercício do direito de preferência (art. 34 do Decreto-lei no 70/66), os agravantes pleitearam perante o juízo singular, em sede de tutela, a determinação de suspensão da averbação de consolidação e de suspensão do leilão designado para os dias 27 e 28/03/2023.

Em análise ao pedido de tutela antecipada, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado, dando azo ao presente recurso, oportunidade em que pugnam pela liminar recursal de consolidação da propriedade e dos leilões designados.

Na concepção dos agravantes, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, o que enseja a reforma da decisão agravada. Acerca do requisito da probabilidade do direito pleiteado, os agravantes demonstraram a ilegalidade dos atos extrajudiciais praticados pelo agravado, tendo em vista a ausência de comprovação da intimação pessoal, seja quanto ao prazo para purgação da mora (art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97), seja quanto à data de realização do leilão extrajudicial para fins de exercício do direito de preferência (art. 34 do Decreto- lei no 70/66), situação que enseja necessariamente a nulidade dos procedimentos extrajudiciais.

No mais, informam que perigo de dano, é mais que evidente em razão do iminente risco de perda do imóvel por alienação à terceiros por meio de leilão extrajudicial, hipótese que, em sendo adquirido, serão os agravantes destituídos da posse de seu único bem imóvel residencial (bem de família), agravando, ainda mais, a situação de vulnerabilidade em que se encontram pela idade avançada.

Além do mais, o perigo na demora fica demonstrado pelo risco de alienação do bem imóvel por valor irrisório (cerca de 50% do valor real do bem), hipótese que provocará prejuízos irreparáveis aos agravantes, que, além de perderem seu único lar, ainda serão prejudicados pela venda do bem por preço aquém, impactando, em último caso, na quantia a ser recebida (se existir) após o abatimento do débito objeto do contrato de mútuo.

De outro lado, sustentam que não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão de tutela, porque a propriedade do imóvel, ainda que ilegalmente, já se encontra consolidada em favor do agravado, o que lhe garante, na improcedência da demanda de origem, a continuidade dos atos de expropriação para quitação do débito oriundo do contrato de mútuo.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, confirmando a tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da averbação de consolidação de propriedade (AV.12/23.316) e suspender o leilão extrajudicial, bem como determinar que o agravado se abstenha de praticar novos atos de expropriação do bem imóvel de matrícula 23.316 do CRI de Imóveis de Rondonópolis/MT, até o julgamento final da demanda.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 163194665.

As contrarrazões vieram no
ID no 170378699
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, alegam os agravantes ausência notificação em relação à purgação da mora, ausência intimação pessoal no tocante aos leilões, além de existência de preço vil).

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini:

“
DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Conforme se depreende da ação proposta pelos autores, vê-se que os elementos carreados aos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, inexistem nos autos, elementos para se aferir, de imediato, eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial aptos a sustentar o pedido de suspensão, razão pela qual o feito demanda uma maior dilação probatória.

Ainda, os autores não negam a relação jurídica entre as partes, afirmam que deixaram de honrar com as parcelas do financiamento, como narrado na inicial, e o documento de Id. 113305761, comprova que os demandantes foram devidamente intimados a efetuarem o pagamento dos débitos atualizados, sendo cientificados de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado, garantiria o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário/requerido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Avençado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel – Inadimplemento contratual resulta na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, permitindo a livre disposição do bem – Inexistem elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do direito – Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação – Decisão agravada indeferiu a concessão da tutela antecipada (que visa à suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o número 150.730 do 8o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo) – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO” (TJ-SP - AI: 21669902020188260000 SP 2166990- 20.2018.8.26.0000, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 29/10/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2018) (grifamos)

“Agravo de instrumento. "Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com tutela de urgência para suspensão dos leilões". Pretensão à concessão de liminar para que fossem mantidos na posse do imóvel, bem como suspensos os efeitos dos leilões extrajudiciais realizados: não acolhimento. Ausência, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos (art. 300 do CPC/2015). Imóvel livremente ofertado como garantia. Inadimplemento incontroverso. Alegação de que pretendem a purgação da mora utilizando-se de saldo existente em FGTS. Providência que cabe aos interessados. Feito que demanda uma maior dilação probatória, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Agravo improvido. Deve ser mantido o indeferimento da liminar, pois não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão.” (TJ-SP - AI: 22225590620188260000 SP 2222559- 06.2018.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 28/11/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2018)

“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória. Inadimplemento admitido. Regular notificação do devedor para purgação da mora. Ausência de intimação pessoal das datas dos leilões. Alegação não comprovada. Não identificada, ao menos em princípio, qualquer irregularidade no procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária. Inobservância de prova inequívoca do direito alegado. Tutela recursal indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP 20610532120188260000 SP 2061053-21.2018.8.26.0000, Relator: Walter Cesar Exner, Data de Julgamento: 16/05/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2018)

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de urgência, indefiro os pedidos pleiteados na exordial.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5o do CPC.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

Cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravantes.

Pois bem.

É

cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

No caso em tela, a
nalisando detidamente os autos, em especial o
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ID no 162822180
-, verifica-se que foi indicado como endereço dos agravantes a Rua Lígia Fagundes Teles, no 21, Jardim Atlântico, Cidade de Rondonópolis-MT:

Portanto, se o contrato foi assinado com garantia de alienação fiduciária, é necessário verificar se as intimações/notificações seguiram os ditames da
Lei no 9.914/97
, principalmente com relação aos
artigos 26 e 27
, para consolidação da propriedade em nome do fiduciário, bem como se pode o imóvel ser levado, posteriormente, a leilão extrajudicial.

In casu
, diante da inadimplência comprovada da devedora, foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel do 1a Tabelionato de Rondonópolis -, no
endereço constante do contrato (ID no 113305761
, em cumprimento os
§§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na

hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da

certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três)

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro

de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária,

contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

Confira ainda a comprovação de intimação nos endereços dos agravantes para purgar a mora no prazo de 15 dias:

Efetuada a diligência pelo Oficial do Registro de Imóvel, decorreu o prazo legal, sem que houvesse purgação da mora, ficando desta forma a devedora constituída em mora.

Logo, sendo válido e eficaz o ato que constituiu a parte devedora em mora, a
consolidação da propriedade é medida que se impõe
, conforme realizada na averbação no 12/23.316, feita na matrícula do imóvel, i
nclusive foi recolhida a devida
taxa de ITBI
(
ID no 162822178
).
Confira:

Portanto, conforme se denota, o banco agravante cumpriu à risca o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel pela ausência de purgação da mora no prazo legal.

Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
, este pode
promover a alienação extrajudicial do bem através de leilões
em momento que lhe convier, com observância nos
termos do
artigo 27 da Lei no 9.514/97:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Vale salientar ainda que, com advento da
Lei no 13.465/2017
, foi incluído no
artigo 27
da
Lei no 9.514/79
, os

§2o-A e B
, com a seguinte redação:

§ 2o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (
Incluído pela Lei no 13.465, de 2017
)

§ 2o
-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (
Incluído pela Lei no 13.465, de 2017
)

Portanto, os leilões realizados a partir de
08/09/2017
, data em que entrou em vigência a
Lei no 13.465/2017
, de
11/07/2017
,

tornou-se obrigatória que

as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, assim, desnecessária a intimação pessoal, basta encaminhar no endereço fornecido no contrato.

No caso em tela, os leilões foram designados dentro da vigência da
Lei no 13.465/2017
.

Dessa forma, seria necessário comunicar o devedor das datas, horários e locais dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, o que ocorreu nos autos. Confira:

Além das datas, horários e locais dos leilões, foram advertidos os devedores fiduciantes que lhes é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o
§ 2o-B da Lei no 9.514/79
, incluído pela
Lei no 13.465/2017
.

Deste modo, com relação à ausência de intimação para os leilões, o direito não socorre aos recorrentes.

No mais, no tocante ao preço vil, trata-se de evento futuro e incerto, já que somente após a realização dos leilões poderá verificar se o bem foi arrematado por preço vil ou não.

De mais a mais, trata-se de questão ainda não apreciada na origem, desta forma, não cabe à instância recursal apreciar matéria que extrapola os limites impostos pela decisão agravada, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser desprovido e a decisão singular mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023